Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711295-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL VIEIRA LOPES PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente foi denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Frustradas quatro tentativas de citação pessoal (ID 34344983 – p. 2/8), a defesa do paciente requereu a citação na pessoa do advogado ou, ainda, a citação por edital (ID 34344984). O MM.o Juiz indeferiu o pedido e intimou o advogado do paciente para apresentar resposta à acusação (ID 34344985 - p. 2). O advogado do paciente requereu a citação por edital e o acesso aos documentos sigilosos antes do início do prazo para resposta à acusação (ID 116146717 - p. 2). Decidiu o MM.o Juiz: “considerando que o acusado Bruno constituiu defesa técnica, IDs 110436301 e 110850085, estando nitidamente ciente da imputação que pesa contra si e ainda com esteio no artigo 570 do Código de Processo Penal, indefiro a expedição de edital de citação para o referido acusado. Ainda, com relação ao pedido formulado no ID 116146717, defiro à defesa o acesso ao documento sigiloso de IDs 115132097. Quanto os depoimentos sigilosos prestados, IDs 106481565 e 106481556, e devidamente juntados conforme ID 109742878, bem como os documentos de IDs 106481564, 106481566, 106481570, estes deverão ser acautelados em campo próprio, sob sigilo, de modo que se possa disponibilizar às defesas o acesso ao nome e às declarações prestadas (com a exceção dos demais dados qualificativos dos depoentes). Providência pelo "Parquet". Efetivada a diligência, intime-se a defesa do acusado Bruno para que apresente resposta à acusação, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal” (116525168 - p. 1). O advogado do paciente apresentou resposta à acusação, alegando, em preliminar, nulidade por falta de citação. Caso não acolhida a preliminar, pediu para apresentar testemunha em momento posterior e arrolou, em caráter de imprescindibilidade, rol de testemunhas (ID 34344989 - p. 5). O MM.o Juiz indeferiu o pedido, pelo fundamento de que o acusado, ao constituir defesa técnica, dando-lhe poderes para representá-lo, está ciente da imputação que lhe foi imposta nos autos. Ademais, é facultada a defesa eventual renúncia dos poderes que lhe foram outorgados caso considere a impossibilidade de contato com o acusado (ID 120181381 - p. 1). Alega o impetrante que a falta de citação do paciente leva a constrangimento ilegal. Pede seja concedida liminar para suspender a ação penal e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da falta de citação, com anulação dos atos processuais, inclusive da resposta à acusação, oportunizando-se a citação por edital do paciente, com abertura de novo prazo para a resposta à acusação. No processo penal, a citação do sujeito passivo é feita, em regra, por mandado (CPP, art. 351 a 357). Admite-se a citação por edital quando o acusado não for encontrado (CPP, art. 363, § 1o). O paciente constituiu advogado, em 2.12.21, informando endereço no Condomínio Total Vile, bloco 23, apartamento 303, Santa Maria/DF (ID 110436301 – autos da ação originária). Relatório de diligência do Ministério Público informou que o endereço fornecido pelo advogado está incompleto (falta a quadra), conforme certidão do oficial de justiça (ID 114112646). Em contato com o advogado, esse não soube informar o endereço do paciente (ID 116080588). Em consulta ao sistema Infoseg, foi informado endereço do paciente em Valparaíso de Goiás, onde houve tentativa de citação, embora infrutífera (ID 116319247 – ação originária e ID 34344983). Conquanto tenha o paciente constituído advogado, não se pode pressupor que tem plena ciência da ação penal e de que se oculta para não ser citado. Decidiu o e. STJ que “a citação é pressuposto de existência da relação processual e sua obrigatoriedade não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado particular quando foi preso em flagrante. O fato de o Juiz ter determinado a juntada, nos autos da ação penal, de cópia da procuração outorgada ao advogado no processo apenso, relacionado ao pedido de liberdade provisória, bem como que o causídico apresentasse resposta à acusação, não supre a falta de citação e nem demonstra, sem o comparecimento espontâneo do réu a nenhum ato do processo, sua ciência inequívoca da denúncia e nem que renunciou à autodefesa.” (REsp 1580435/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016). Não é outro o entendimento da Câmara Criminal: “(...) No processo penal, o réu deve ser citado pessoalmente (artigos 351 e 360 do CPP), por hora certa (art. 362 do CPP) ou por edital, neste último caso quando não encontrado no endereço constante dos autos (art. 361 do CPP). Não cabe citação do réu na pessoa do seu advogado, ainda que tal poder lhe tenha sido outorgado mediante procuração, pois essa cláusula é ineficaz. A falta de citação configura nulidade absoluta (art. 564, III, "e", do CPP). Se o réu não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, correta a ordem de citação por edital.” (Acórdão 1308548, 07374800420208070000, Relator: Mario Machado, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em situação que tal, a citação por edital deve ser ordenada a fim de evitar posterior alegação de nulidade pela defesa. Essa, aliás, foi a providência em relação aos outros dois réus que não constituíram advogado particular. Mas, tratando-se de réu que constituiu advogado, não haverá suspensão do processo nem do prazo prescricional (art. 366, CPP). Defiro a liminar e suspendo o curso da ação penal. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES